Tribunal: CARF
Processo: 11543.100063/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100063/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.205 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CHRISTIANO SUNDERHUS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 07 de janeiro de 2008, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 2.300,19, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 13.474,90.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que os R$ 13.469,42 refere-se aos rendimentos do cônjuge e o valor é
inferior a obrigatoriedade de apresentação de declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100063/2008-18
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100063/2008-18

O Recorrente instruiu sua impugnação com a declaração de ajuste anual (fls. 10 a
12).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-38.092 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que o Recorrente, ao incluir seu cônjuge como dependente, deveria ter incluído em sua
declaração os rendimentos auferidos pela esposa também.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 13.469,42 ). Alega o Recorrente que os
rendimentos tidos como omitidos foram recebidos por sua cônjuge.
Alega o Recorrente que os rendimentos recebidos por sua cônjuge estão dentro do
limite da faixa de isenção pela tabela progressiva de imposto de renda e, apesar de não pleitear
expressamente a retificação de sua declaração de ajuste anual para excluir a sua cônjuge da
condição de dependente, requer a extinção do crédito tributário por considerar que, caso sua
cônjuge tivesse apresentado uma declaração em separado, não haveria incidência de imposto.
Ocorre que a pretensão do Recorrente não encontra fundamento na legislação
tributária vigente. Primeiro porque a exclusão de dependentes da declaração de ajuste anual só é
possível por meio de declaração retificadora e, como é curial, qualquer retificação na declaração
do Recorrente após o início do procedimento fiscal não teria o condão de afastar a sua
responsabilidade por infrações, por força do art. 138, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Este é, também, o entendimento consolidado através do enunciado da Súmula
CARF No 33, in verbis:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100063/2008-18

Ademais, como é sabido, os rendimentos tributários recebidos por dependentes
precisam ser somados aos rendimentos do titular da declaração de imposto de renda. É o que
dispõe o art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 2001, que assim dispõe.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Destaque-se, também, que o lançamento tributário e a incidência de multa de
ofício não depende de dolo da Recorrente, que - caso estivesse comprovado no caso em exame –
implicaria na cobrança de multa qualificada calculada na proporção de 150% sobre o valor do
imposto devido.
Assim, entendo que deve ser mantido o lançamento de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital